Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ENFERMARIA. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública e custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de custeio das despesas.
2 – Despesas de internação. Hospital privado. Ressalvada a hipótese de internação em UTI, que tem por objetivo tratar pacientes com risco de morte, o Distrito Federal não é obrigado a custear as despesas oriundas de prestação de serviços em unidade de internação da enfermaria em hospital privado que não mantém qualquer vínculo de convênio ou outra forma de contratação pública. Tais despesas decorrem de livre escolha do paciente que analisa, em geral, preços e nível de atendimento que o Poder Público não consegue oferecer ao público em geral. Impor tal regra à Administração Pública importaria em vulnerar o princípio da igualdade de todos perante a Lei (art. 5o., caput, da CF). Precedentes no TJDFT (Acórdão 1016868, 2a TURMA CÍVEL Relator: JOÃO EGMONT, Acórdão 1330474, 3a. Turma, ALVARO CIARLINI). Em 12/01/2022, a autora buscou o Hospital das Clínicas de Ceilândia e, em virtude de seu quadro clínico, foi internada com indicação de permanência em LEITO DE ENFERMARIA, conforme relatório médico de ID 36709076 - Pág. 13/14. No dia 13/04/2022, foi deferida tutela de urgência apenas para determinar a inserção do nome da parte requerente no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Antes de ser transferida para hospital público, no dia 15/01/2022, a autora recebeu alta em virtude de melhora clínica. Não houve internação em leito de UTI, mas apenas em ENFERMARIA. Indevido, pois, o custeio de despesas de atendimento em enfermaria ou em leito comum. Sentença mantida com fundamentação diversa.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W